Tribunal: TJMT
Processo: 1019116-31.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-14
Data de publicação: 2020-01-14

Ementa:
Vistos etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por NAIR PEREIRA DA CRUZ BARBOSA, em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Guarda Unilateral c/c Regulamentação de Convívio no. 1032469-15.2019.8.11.0041, ajuizada por EMMILLY LORRAYNE MATTOS DA SILVA OLIVEIRA, que deferiu o direito de visitas da genitora ao filho nos primeiros e terceiros finais de semana, entre às 8h00m do sábado até às 18h00m do domingo.
Em suas razões, alega a agravante, em apertada síntese, que é avó paterna da criança e que sempre deteve a guarda juntamente com o genitor do menor.
Informa que a genitora do infante, ora agravada, possui má conduta social e tem feito inúmeras ameaças e atos agressivos contra o menor e seus guardiões, bem como a criança tem presenciado as agressões cometidas pela Agravada à família da agravante e possui medo de sua genitora, sofrendo toda vez que a Agravada o leva para sua residência pois possui medo e desconforto com a situação narrada e manifesta claramente total sofrimento com a situação a que fora exposto com a determinação judicial que deferiu direito de visita à sua genitora
Alega que a decisão combatida traz insegurança jurídica na continuidade de acompanhamento do menor ante a existência de prejuízo dos interesses da criança e colocando-a em situação de risco.
Por fim, sustenta que houve violação dos princípios previstos na legislação menorista e requer a concessão dos efeitos antecipatórios da tutela em sede recursal, para que determine suspensão da decisão que deferiu o direito de visitas ao filho pela genitora, ora agravada.
Nessas condições, a pretensão encontra permissivo no art. 1015, I, do CPC, viabilizando o curso deste Agravo na forma instrumental, bem como, pelos documentos juntados, foram preenchidos os requisitos disposto no art. 1017, I, do mesmo Código.
Preliminarmente, diante da ausência de elementos capazes de afastar a presunção de sua incapacidade financeira, entende-se por bem, apenas para fins recursais, neste instante conceder à agravante os benefícios da Lei 1.060/50.
Da mesma forma, num exame sumário e não exauriente dos fatos, existem elementos capazes de evidenciar probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo em questão, conforme exigido pelo art. 300 do CPC.
No caso em tela, verifica-se pelos documentos encartados aos autos a beligerância entre a agravada e os guardiões do menor, bem como o indício de ameaças explicitas e, ainda, o desrespeito ao Judiciário, a corroborar a alegação de que a genitora possui comportamento agressivo.
Diante desse contexto, para o qual, como visto, contribuiu o comportamento agressivo e omisso da genitora, entendo que não se afigura adequado o estabelecimento da convivência forçada.
Com efeito, ainda que toda criança e adolescente tenha direito a ser criado e educado no seio da sua família, devendo ser assegurada, na medida do possível, a preservação e o fortalecimento de vínculos afetivos saudáveis, o fato é que as particularidades do caso não autorizam, neste momento, o estabelecimento da convivência materno-filial, com a devida vênia, carecendo o feito de maiores avaliações a serem realizadas pela equipe multidisciplinar que atuam no caso.
Nessa linha de raciocínio, confiram-se os seguintes julgados:
“APELAÇÃO CÍVEL. SUSPENSÃO DO DIREITO DE VISITAS. Demonstrando os autos que a visitação dos genitores está sendo prejudicial ao filho menor, que se encontra sob a guarda de terceiros, em cuja companhia está sendo muito bem cuidado, deve a visitação dos genitores ser suspensa, em prol do interesse do próprio infante. NEGARAM PROVIMENTO. UNÂNIME.” (TJ-RS, Apelação Cível no 70074670662, Oitava Câmara Cível, Relator: Luiz Felipe Brasil Santos, Julgado em 19/10/2017).
“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. PRETENSÃO DO PAI EM CONVIVER COM A FILHA. GENITOR COM COMPORTAMENTO AGRESSIVO. SUSPENSÃO DO DIREITO DE VISITAS. 1. A convivência entre o infante e seus pais, ou com outros parentes com os quais guarde alguma relação afetiva, deve ser apreciada em sintonia com o princípio da proteção integral. 2. A suspensão do direito de visitas do pai ao filho é medida excepcional, justificada por circunstâncias relevantes que recomendem o afastamento do genitor em nome do princípio da preservação do melhor interesse da criança, que compreende a tutela da sua integridade física e psíquica. 3. Dessa forma, não é recomendável, no momento, o estabelecimento de visitas supervisionadas em razão do comportamento demonstrado pelo genitor. No entanto, é da própria essência da matéria ora em análise a reversibilidade da medida, razão pela qual, diante da alteração da situação fática, pode ser reavaliado o pedido de visitas ao filho formulado pelo genitor, devendo sempre ser considerado o melhor interesse da criança. 4. Recurso desprovido.” (TJ-DF, Segredo de Justiça 0001830-67.2016.8.07.0002, 3a Turma Cível, Relator: Alvaro Ciarlini, Julgado em 10/05/2018)
Ressalte-se que, havendo a contraposição de direitos e garantias fundamentais, como no caso, deve-se proceder à sua harmonização, prevalecendo-se em casos como tais o princípio constitucional da máxima proteção à criança, bem como a prevalência do melhor interesse do menor.
Com essas considerações, DEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO vindicado até que a matéria seja melhor analisada quando do julgamento do recurso por esta Colenda Segunda Turma.
Notifique-se o juízo de primeiro grau para cumprir a presente ordem e prestar informação.
Intimem-se a parte Agravada para, querendo e no prazo legal, apresentar contraminuta (art. 1019, II, do CPC).
Em seguida, diante do interesse em discussão (art. 1.019, III, do CPC), dê-se vista dos autos a douta Procuradoria Geral de Justiça para emissão de parecer, gravando nossas homenagens.
Às providências de estilo, autorizando a Senhora Secretária da Segunda Câmara Cível a assinar os expedientes necessários.
Cumpra-se.